Tribunal: TJSP
Processo: 2113661-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de alienação judicial de bem – Indeferimento da renovação do pedido de justiça gratuita – Benefício que já havia sido indeferido, após apresentação de documentos - Agravantes que não comprovaram alteração na capacidade financeira – Recurso não provido.